Tribunal: TJMT
Processo: 1002858-76.2020.8.11.0010
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. VALIDADE. PROTESTO. COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A duplicata mercantil é um título causal vinculado à sua origem, cuja emissão deve estar atrelada a uma efetiva compra/venda de mercadorias ou prestação de serviço.
2. Tendo a exequente instruído o processo executório com a duplicata mercantil, acompanhada do seu protesto e comprovante de entrega de mercadorias, resta admitida sua cobrança via ação de execução.
3. Recurso conhecido e não provido.
4. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002858-76.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.997.015/0001-92 (RECORRENTE), ALEX CAETANO LEITE - CPF: 841.005.321-72 (ADVOGADO), VANESSA ZAN SCHOSSLER - CPF: 615.185.141-20 (ADVOGADO), RODRIGO SCHOSSLER - CPF: 529.267.611-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022